Tribunal: TJDFT
Processo: 0725919-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE DA DROGA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram.
2. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ainda que o réu seja também usuário de drogas, os fatos pelos quais responde e a elevada quantidade de droga encontrada, consubstanciam a venda de substância proscrita, mostrando-se inviável a pretendida desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
3. Não se aplica o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 quando elevada quantidade de droga é apreendida, circunstância que permite aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou sua dedicação às atividades delituosas.
4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.
5. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais o pedido de isenção ao pagamento das custas processuais.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.